Tribunal: STF
Processo: ARE 1515267
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. REELEIÇÃO ILIMITADA PARA OS CARGOS DIRETIVOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO REPUBLICANO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. 1. Inexistindo vedação legal e não havendo, no caso concreto, inovação do tema jurídico impugnado nem necessidade de informações novas ou complementares por parte das autoridades interessadas, admite-se o aditamento da petição inicial, mormente quando a sua rejeição implicaria a repropositura da ação, com desprestígio dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual. 2. Sujeita-se ao controle concentrado de constitucionalidade o artigo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás que disciplina a possibilidade de reeleição de seus cargos diretivos. 3. É inconstitucional, por afronta ao princípio republicano, adotado no parágrafo 2º, do artigo 2º, da Constituição do Estado de Goiás, a previsão do artigo 68, da Lei Estadual n.º 16.851/2009, com a redação que lhe deu a Lei Estadual nº. 19.990/2018, no sentido de admitir a reeleição contínua e ilimitada do Presidente, Vice-presidente, Corregedor e o Ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 4. Pedido julgado procedente para, via de exegese de conformidade com o texto constitucional, adotar a interpretação que admite a possibilidade de reeleição para os aludidos cargos por um único período. 5. Em prestígio à segurança jurídica e ao regular desenvolvimento das atividades do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, modula-se os efeitos do julgamento para que incidam nos períodos eleitorais que se realizarem após a publicação do acórdão. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, 73, caput, 75, 96, I, “a” e II, “d”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da alternância e temporalidade para os cargos do Tribunal de Contas estadual, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 77, caput, da Lei 12.509/1995, com redação dada pela Lei 15.469/2013, e art. 15 da Lei 13.983/2007, ambas do Estado do Ceará. Elegibilidade para os cargos de direção do Tribunal de Contas estadual. Aplicação direta do princípio da simetria, por força do art. 75, caput, da Carta Federal, aos Tribunais de Contas estaduais quanto à organização, composição e fiscalização. Inextensibilidade do art. 93 da Constituição Federal e do art. 102, caput, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN) aos Tribunais de Contas. Precedente. Liberdade de conformação dos Estados-membros para disciplinar a eleição para cargos diretivos das Cortes de Contas. Observância dos postulados republicanos da alternância e da temporalidade. Precedentes. Improcedência. 1. A Carta Política impõe, expressamente, que os Estados-membros, no exercício de suas competências, sigam o modelo delineado em âmbito Federal quanto à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas estaduais. Aplicação direta do princípio da simetria. 2. Cabe aos Estados-membros, entretanto, no desempenho de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas. 3. Inextensibilidade do art. 93 da Constituição Federal e do art. 102, caput, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN) aos Tribunais de Contas. Precedente: ADI 3.377/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.3.2021, DJe 17.3.2021. 4. A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições para os cargos de direção dos Tribunais de Contas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade. 5. Aplicação, ao caso, da mesmo ratio subjacente ao precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 6.684/ES, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.9.2021. 6. Na hipótese, as normas impugnadas permitem uma única reeleição para mesmo cargo, a evidenciar a compatibilidade com a Constituição da República e a consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5692, Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 13.12.2021).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente